Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0737773-03.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em decorrência, declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Deferido o efeito suspensivo, o Estado de Goiás interpôs agravo interno (id. 41494395), bem assim a Equatorial Participações S/A pugnou pelo ingresso no feito como sucessora da ENEL Brasil (id. 42769134), constando informação de que a sucessão já fora deferida nos autos principais. Doravante, a CELG e a Equatorial peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 44694737). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, revogo a liminar e declaro a extinção do procedimento recursal, restando prejudicado o agravo interno. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator